Tribunal: TJMT
Processo: 1054152-58.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054152-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PASCHOAL BELLUSCI - CPF: 029.458.549-45 (RECORRENTE), ANGELICA DE PAULA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 063.295.149-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIV
O. PERDA DA PROPRIEDADE VEICULAR PELA RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PERMANECE COM O ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Perda da propriedade de veículo pela renúncia.
O simples requerimento de renúncia não acarreta a perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT(N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, publi
cado no DJE 10/02/2023, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023 e N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

2.
Transferência de veículo.
Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). O Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Est
ado a obrigação de excluir, de forma imediata, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo permanece atribuída ao alienante para todos os efeitos legais. Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda da motocicleta

HONDA/
CG

125TITAN

ES, RENAVAM 00822700794,
p
laca

JZR2713,

a
no

2003/2004. Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1054152-58.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
RODRIGO PASCHOAL BELLUSCI

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODRIGO PASCHOAL BELLUSCI ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT. Noticiou que: a) n
o
mês

de

dezembro de

2015 vendeu sua moto para um terceiro que não recorda o nome; b) o comprador nunca promoveu a regularização junto ao órgão de trânsito; c) todos os ônus oriundos da propriedade do bem continuem recaindo sobre o seu nome. Requere
u
: a) o bloqueio judicial do veículo; b)
a
declaração da inexistência de propriedade do veículo
,
desobrigando
-o
dos encargos do veículo; c) o cancelamento do registro do veículo no órgão de trânsito; d) a citação por edital do atual proprietário do veículo.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos. Relatório dispensado(artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade promovida por RODRIGO PASCHOAL BELLUSCI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), objetivando: e) declarar a inexistência de propriedade do veículo Motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, RENAVAM: 00822700794, Placa: JZR2713, Ano: 2003/ 2004, desobrigando a parte dos encargos do veículo. f) À v
ista do exposto, demonstrado, que o veículo encontra se em local incerto, requer-se o cancelamento do registro do veículo no órgão de trânsito;
Citada
, a parte requerida apresentou contestação. Passa-se a apreciação. Informa a parte autora é proprietário daMotocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, RENAVAM: 00822700794, Placa: JZR2713, Ano: 2003/ 2004. Afirma que “é proprietário do veículo objeto desta, ocorre que no mês de dezembro de 2015, o autor resolveu vender a Motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, RENAVAM: 00
822700794, Placa: JZR2713, Ano: 2003/ 2004, no valor de 4.500,00 ( quatro mil e quinhentos Reais), ofereceu o bem móvel a terceiros residentes na cidade , o qual uma senhora (que não se recorda o nome, porém sabe que trabalhava na secretaria de educação da cidade) se interessou em adquirir o bem, efetuou o negócio com a mesma que se comprometeu a fazer a transferência do veículo e o comunicado de venda para seu nome em até 30 dias”. Comunica que a compradora não se movimentou para realizar a transferência d
o bem, o repassando a terceiros que também não realizaram a atualização cadastral, permanecendo o requerente indevidamente como responsável pelos ônus incidentes sobre o veículo no sistema do órgão de trânsito estadual, em razão disso requer a declaração de não proprietário do veículo. Pois bem. Não houve a juntada de quaisquer documentos que comprovassem o informado negócio jurídico realizado entre as partes, tais como contrato de compra e venda, e ou Autorização de Transferência Veicular, por exemplo. Poi
s bem. É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC. Assim, cumpre que demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.
No caso dos
autos, o requerente deixou e apresentar prova documental que permita aferir o argumentado negócio jurídico, vez que,conforme já explanado anteriormente, não apresentou quaisquer provas da alegada venda da motocicleta.
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, § 1º, é claro ao afirmar que incumbe ao proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a responsabilidade de adotar as providências necessárias para a expedição de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV): Art. 123. Será obri
gatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas. Embora haja a obrigação do comprador de efetivar a transferência da propriedade dentro do prazo estabelecido em lei, caso essa transferê
ncia não ocorra, cabe ao vendedor comunicar a venda, conforme preconiza o artigo 134 do CTB: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Assim,
o antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente,
conforme determinado pela lei, apresentando o documento exigido que autorize a transferência do veículo. No presente caso, verifica-se que não há evidências de alienação do veículo nem de comunicação de venda. Assim, conforme o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A parte requerente não cumpriu seu ônus probatório, pois deveria ter demonstrado, além de não ser mais a proprietária do veículo, que este está em condições de transferência. Portanto, a parte requerente, enquanto proprietária do veículo, é responsável pelo pagamento das multas, licenciamentos e seguro obrigatório, razão pela qual se impõe a improcedência da pretensão autoral. Nesse sentido: REC
URSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo. 2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento:
25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Rúbia Apolônio Juíza Le
iga
SENTENÇA
Vistos. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é meramente administrativa, uma vez que a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição, razão pela qual revela-se dispensável eventual formalidade ao ato; b) a perda de propriedade pela renúncia encontra respaldo no art. 1.275, inc. II, do Código Civil. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025